Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741411-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ZELIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado; 2. Conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; 3. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 4. Que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, ser majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; 5. Caso não seja esse o entendimento deste órgão colegiado, que sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para delimitação de prazo de cumprimento da decisão antecipatória; 6. Caso não seja afastada a multa arbitrada para o caso de descumprimento, que seu valor seja reduzido e que haja uma limitação para a multa imposta, nos termos da fundamentação retro." " Ao contrário do que afirma o agravante, não há como considerar o prazo de cinco dias exíguo, pois ainda que o órgão de origem proceda o desconto em folha, cumpre ao Banco comprovar que apresentou o pedido tempestivamente. Caso tenha sido realizado o desconto, mediante apuração do próprio Banco, poderá ser feito o estorno imediato. As operações bancárias são ágeis por natureza e por esta razão caem por terra os fundamentos do agravante. No tocante ao valor, não considero excessiva as astreintes para o fim a que se destina. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a plausibilidade do direito. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de janeiro de 2023